Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-90.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inversão do ônus da prova - Ausência de verossimilhança das alegações do apelante - Requerida que trouxe prova documental que instruiu a contestação a demonstrar a liquidez e certeza da dívida, contraída espontaneamente pelo autor através de contrato de financiamento direto ao consumidor – Dívida existente -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inversão do ônus da prova - Ausência de verossimilhança das alegações do apelante - Requerida que trouxe prova documental que instruiu a contestação a demonstrar a liquidez e certeza da dívida, contraída espontaneamente pelo autor através de contrato de financiamento direto ao consumidor – Dívida existente - Negativação em exercício regular do direito – Sentença mantida – Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002828-
90.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JOSÉ JUNIOR DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEGRESCO S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002828-90.2015.8.26.0271 -Voto no 20913 – Itapevi - RGRB
2
Voto no 20913
Apelação no 1002828-90.2015.8.26.0271
Apelante: José Junior da Silva
Apelada: Negresco S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Itapevi
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inversão do ônus
da prova - Ausência de verossimilhança das alegações do apelante
- Requerida que trouxe prova documental que instruiu a
contestação a demonstrar a liquidez e certeza da dívida, contraída
espontaneamente pelo autor através de contrato de financiamento
direto ao consumidor
Dívida existente - Negativação em
exercício regular do direito
Sentença mantida
Recurso
desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.
A r. sentença de fls. 107-109, cujo relatório é adotado, em autos de ação
declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais fundada em
negativação, julgou improcedentes os pedidos de natureza declaratória e condenatória,
suportando o autor, ainda, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade
concedida ao demandante. O mesmo julgado, outrossim, julgou procedente o pedido
reconvencional, condenando o autor no pagamento de R$ 2.143,25, com juros legais de 1%
a.m, contados da última atualização, multa moratória de 2%, além das custas, despesas
processuais e honorários de 10% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Apelou o autor, às fls. 111-116, pleiteando a reforma do r. julgado atacado.
Para tanto, consignou que a recorrida não juntou aos autos qualquer documento que valide
sua inscrição em cadastro desabonador de crédito, afirmando que a adesão e as telas
apresentadas não se referem ao objeto da lide. Enfatizou a aplicação das regras dispostas no
Código de Defesa do Consumidor e que a inscrição indevida nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, por si só, é causa geradora de danos morais, passível de indenização.
Por fim, postulou a condenação da apelada em honorários advocatícios.
Não houve resposta (certidão de fl. 119)
É o relatório.
A r. sentença não merece reforma.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso, como adiante se demonstrará.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com
indenização por danos morais decorrentes do apontamento do nome do autor em órgãos de
proteção ao crédito, no valor de R$ 2.049,75, relativo ao contrato 00380008417949 (fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002828-90.2015.8.26.0271 -Voto no 20913 – Itapevi - RGRB
3
Afirma o autor que desconhece o débito que ensejou a anotação
desabonadora.
Em defesa, a ré alegou que o débito é relativo à compra realizada na loja
Marabraz, a ser paga em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 140,15, mas o autor
se tornou inadimplente a partir da 10a prestação.
A fim de comprovar a existência da dívida, a apelada exibiu com a resposta
documentos como o termo de adesão a contrato de financiamento direto ao consumidor
subscrito pelo autor e as faturas de cobrança indicando dados pessoais do consumidor (fls.
62/74).
Em sua réplica, o autor limitou-se a insistir que a ré não demonstrou a
existência da dívida, deixando de impugnar, entretanto, a celebração do referido contrato
de financiamento.
Ora, se o autor não nega a contratação do financiamento, deveria ter juntado
aos autos os comprovantes de pagamento, o que não fez.
Simplesmente alegar que a ré não exibiu o contrato contendo o número da
dívida inscrita não se mostra suficiente para conferir verossimilhança às alegações do
autor.
Aliás, como bem observado pelo Magistrado de primeiro grau “ao contrário
do alegado pelo autor, 84179490, coincide com os dados centrais do apontamento, (fls. 20),
003800084179490”.
Nesse contexto, desincumbiu-se a ré do ônus probatório que lhe competia,
nos termos do artigo 373, II, do CPC, restando comprovada a existência da dívida e a
licitude da restrição.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente contratado
por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade.
Inegável, assim, a responsabilidade do autor pelo débito cobrado, não
havendo falar em declaração de inexistência da dívida ou indenização por danos morais.
Destarte, nenhuma alteração está a merecer a r. sentença, anotando-se que
no que tange a reconvenção, não houve impugnação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da causa (R$ 47.049,75), observado o deferimento
da justiça gratuita ao apelante.

MENDES PEREIRA
Relator